Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713467-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CAFE EMPORIO ISIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra CAFE EMPORIO ISIS LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0716063-94.2017.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 45601771). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023 18:15:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador